Tribunal: TJSP
Processo: 2041844-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão agravada que indeferiu a concessão da tutela de urgência. Inconformismo dos requerentes. Pretensão de reforma do decisum. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Direitos possessórios dos autores que decorrem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão agravada que indeferiu a concessão da tutela de urgência. Inconformismo dos requerentes. Pretensão de reforma do decisum. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Direitos possessórios dos autores que decorrem do exercício da propriedade adquirida por meio de ação de usucapião, cuja sentença, é objeto de ação rescisória. Ausentes requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Requeridos que ocupam imóvel há mais de ano e dia a caracterizar a posse velha. Controvérsia relativa ao exercício efetivo da posse pelos requerentes. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2041844-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que são agravantes ANTONIO
INACIO DOMINGUES e DÉBORA APARECIDA DE CAMPOS DOMINGUES, são
agravados EAGLE HOMES LTDA. e OLGA BIANCO GATTERMAYR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041844-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21059
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão
agravada que indeferiu a concessão da tutela de urgência.
Inconformismo dos requerentes. Pretensão de reforma do decisum.
Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá,
neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara
julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Direitos
possessórios dos autores que decorrem do exercício da
propriedade adquirida por meio de ação de usucapião, cuja
sentença, é objeto de ação rescisória. Ausentes requisitos para a
concessão da tutela de urgência requerida. Requeridos que ocupam
imóvel há mais de ano e dia a caracterizar a posse velha.
Controvérsia relativa ao exercício efetivo da posse pelos
requerentes. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na
sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando
mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21059
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO INÁCIO DOMINGUES E OUTRO em face da r. decisão interlocutória
(fls. 1622/1623 do processo) que, em ação de reintegração de posse,
indeferiu a concessão da tutela de urgência.
Irresignados, narram os exequentes, em suma, que são
legítimos proprietários e detentores do direito real de propriedade do imóvel
de matrícula no 13.168, registrada no Oficial de Registro de Imóveis da
comarca de origem em 04/11/2019. Assim, ao contrário da r. decisão
recorrida, há documentos suficientes (na demanda na origem e na ação de
Usucapião) para que o MM. Juízo a quo proferisse decisão acerca da posse.
Alegam os recorrentes que ajuizaram ação de usucapião
extraordinária (no 0006728-29.2014.8.26.0176), que tramitou na 3a Vara
Judicial da Comarca de origem, cuja sentença transitada em julgado (fls. 386
destes), julgou procedente o pedido e declarou a usucapião do imóvel descrito
no memorial descritivo e na planta que instruíram o laudo pericial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041844-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21059
3
382/384 destes).
Afirmam os agravantes que tiveram sua posse turbada,
em 18/04/2018, por ato praticado pela empresa requerida e, desde então,
estão impedidos de usar, gozar, fruir e dispor do bem. Assim, enquanto não
houver a decretação da invalidade do registro e respectivo cancelamento, o
adquirente continua a ser havido como dono do imóvel e consequentemente
tem o direito de reavê-lo, nos termos do artigo 1.231 do Código Civil.
Sustentam, por fim, a possibilidade de se deferir a tutela
de urgência com fundamento no artigo 300 do CPC, desde que preenchidos
seus requisitos, como no caso concreto, pois há matrícula imobiliária
devidamente registrada, comprovando ser o imóvel de propriedade dos
recorrentes e a demora na devolução traz risco ao resultado útil do processo,
possibilitando que os “invasores” faça benfeitorias no bem a fim de dificultar
sua devolução.
Requerem, assim, a atribuição de efeito antecipatório
recursal e, ao final, seja reformada a decisão agravada.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
Analisando o presente agravo, constata-se que os
agravantes propuseram ação de reintegração de posse (inicial copiada a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041844-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21059
4
01/10 e 1613/1621) em face da empresa Eagle Homes Ltda, alegando que
seus direitos possessórios decorrem do exercício da propriedade adquirida por
meio de usucapião (fls. 23, R. 01).
O MM. Juízo a quo, por sua vez, indeferiu o pedido
liminar, haja vista que a sentença, que declarou a usucapião do imóvel, é
objeto de ação rescisória, em trâmite; além de se tratar de posse velha, pois a
parte agravada ocupa o imóvel em questão há quase dois anos e haver
dúvidas quanto ao exercício efetivo da posse pelos requerentes. Contra essa
decisão agrava de instrumento os autores.
Pois bem.
Em que pesem as provas da propriedade do imóvel em
favor dos agravantes, estamos diante de ação possessória e não de uma
petitória. Ius possidendi e ius possessionis (ou factum
possessionis), desde o direito romano, tem-se distinguido nitidamente: nihil
commune habet proprietas cum possessione (nada tem em comum a posse
com a propriedade).
Petitorium é a exigência e a ação do proprietário para que
se lhe entregue a coisa de sua propriedade. Possessorium é a ação do
possuidor, para a restituição da posse. Ambas se chocam violentamente
quando o que levou a coisa não é um terceiro qualquer, senão o próprio dono.
No juízo possessório não basta prova da propriedade para vencer a demanda.
É necessário provar a melhor posse.
Assim, indispensável a prova do esbulho dos agravados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041844-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21059
5
há menos de ano e dia, para a concessão da liminar, além dos demais
requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, in verbis:
Incumbe ao autor provar:
I - sua posse;
II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
Ora, diante de toda a controvérsia até aqui apresentada
pela parte agravante, saudável que se aguarde o contraditório antes da
drástica medida reintegratória.
Comentando o tema, registra Daniel Amorim Assumpção
Neves:
A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem
preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso
sub judice a demonstração de periculum in mora: (i)
demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se
há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial
que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de
convencimento de que há probabilidade do autor ter
direito à tutela jurisdicional. (Novo Código de Processo
Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls. 990)
Pela mesma razão não era mesmo o caso de ser
concedida a tutela de urgência de natureza antecipada prevista no artigo 300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041844-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21059
6
do Código de Processo Civil, como bem decidiu o digno magistrado a quo -,
porquanto ausentes elementos concretos e irrefutáveis do perigo de dano ou
do risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar a instauração
do necessário contraditório.
Assim, não se vislumbra, neste momento processual, a
presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da antecipação da
tutela de urgência postulada, ou mesmo à concessão da liminar de
reintegração de posse. Sem prejuízo de, no curso da ação, MM. Juízo a quo,
convencido de novas provas produzidas, entender de modo diverso.
Portanto, o cenário que se apresenta, até este momento,
recomenda que se preserve a situação fática existente.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão guerreada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)